Tribunal: STF
Processo: RE 1276339
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. USUCAPIÃO. IMÓVEL CONSTRUÍDO COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INVASÃO DE IMÓVEL.
    1. Agravo interposto contra decisão que deu provimento à apelação, julgado improcedentes os embargos de terceiros, com base no artigo 557, § 1º-A do CPC.
    2. Os embargos de terceiro são a ação cabível para elidir constrição judicial, ilegitimamente imposta, com o escopo de tutelar bem ou direito de terceiro que não integra a relação jurídico-processual constituída na ação executiva, sendo parte legítima para figurar no polo ativo o possuidor ou o proprietário do bem constrito. Assim dispõem os arts. 1.046 e 1.047 do CPC.
    3. No caso dos autos, considerando que o imóvel, que não tinha sido ainda comercializado, foi objeto de invasão pela embargante, restou configurada a clandestinidade, motivo pelo qual inexiste posse legítima. (RESP 199900539656, HUMBERTO GOMES DE BARROS, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:04/12/2000 PG:00055 JBCC VOL.:00187 PG:00057 LEXSTJ VOL.:00139 PG:00179)
    4. No que se refere à discussão acerca da possibilidade de usucapião do imóvel, ressalto que restou comprovado nos autos que o imóvel foi construído com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, motivo pelo qual não é possível a aquisição da propriedade por esse meio.
    5. Agravo ao qual se nega provimento.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Convém assinalar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido nesta sede recursal, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impõe-se destacar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.002.224/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.026.806/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.132.956/AL, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.132.957/AL, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.04.2018. USUCAPIÃO. IMÓVEL URBANO FINANCIADO PELO SFH. RECURSO NEGADO. 
    1. A controvérsia sobre a natureza e a possibilidade de usucapião de bem imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, da maneira como foi posta nos presentes autos, demanda reexame de fatos e provas. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.”
    (RE 1.076.388-AgR/AL, Rel. Min. EDSON FACHIN)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator